Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-73.2017.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002596-73.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 172.443.901-49 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DOCUMENTOS MÉDICOS E AS LESÕES SOFRIDAS – EXAMES COM DATAS POSTERIORES AO ACIDENTE – EXAMES PRÉ-CIRÚRGICO -

NEXO CAUSAL COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3.o, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Embora as notas fiscais sejam datadas após o acidente, os documentos médicos anexados indicam que os exames possuem relação direta com pré-operatório da lesão torácica, de modo que há nexo de causalidade entre o acidente e o valor dispendido pelo Autor/Apelado.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002596-73.2017.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada por
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, o reembolso de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título das despesas médicas e hospitalares.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Seguradora Apelante defende a ausência de nexo causal entre as notas fiscais e o acidente, visto que o sinistro ocorreu em 20/10/2015 e as notas fiscais apresentadas são do ano de 2017.

Sustenta que uma das notas fiscais se refere ao exame de "cintilografia do miocárdio", o qual não possui nexo com o acidente noticiado, vez que se trata de exame do coração.

Desse modo, afirma que deve ser deduzido do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) estabelecido na sentença, a quantia de R$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais) referente a nota fiscal supracitada. Logo, requer que seja retificado valor do reembolso para o importe de R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125579226.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 21/10/2015, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório, bem como, ao reembolso das despesas médicas suportadas.

Após o encarte da contestação (ID. 126858152 – pág. 73) e da réplica (ID. 126858153), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela perda funcional total do Membro Superior esquerdo com limitação de 75% (setenta e cinco por cento) e Lesão Parcial Torácica com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento). (ID. 126858153 – pág. 103 a 106).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, ao reembolso de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título das despesas médicas e hospitalares.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, o art. 3.o, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas

Na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que o autor/Apelado logrou êxito em comprovar que as despesas que contraiu decorreram do acidente de trânsito datado em 21/10/2015, conforme Boletim de Ocorrência no ID. 126858152 – pág. 20.

Imperioso ressaltar que o acidente narrado acarretou ao Apelado lesões no Membro Superior Esquerdo com limitação de 75% (setenta e cinco por cento) e Lesão Parcial Torácica com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento). No entanto, o Apelado realizou tratamento cirúrgico, tão somente, do membro superior esquerdo (fratura da extremidade distal do rádio), conforme documento de autorização de internação hospitalar de ID. 126858152 – pág. 28.

Diante disso, para o tratamento cirúrgico da lesão torácica, o Apelado realizou novos exames médicos, consoante observa-se do relatório médico efetuado pela Dra. Marcela Borges Araújo (CRM/MT 5576), cirurgiã torácica, qual esclareceu sobre o ‘risco pulmonar para
realização de procedimento cirúrgico’
(ID. 126858152 – pág. 48).

Desse modo, é nítido que os exames realizados pelo Apelado são pré-operatórios decorrentes do trauma torácico em virtude do acidente automobilístico.

Ressalto, ainda, que o recibo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) questionado pela Seguradora Apelante, se refere à consulta com a Dra. Marcela Borges Araújo, de modo que não há como questionar a validade do documento, visto que encontra-se assinado e carimbado pela médica.

Por outro lado, oportuno se faz consignar que o recibo constante do feito goza de presunção
juris tantum
do pagamento, tendo em vista que foram emitidos por quem recebeu o valor nele discriminado, cabendo a Seguradora o dever de desconstituí-lo de maneira robusta.

Ademais, além do documento hospitalar Sumário de Alta recomendar a orientação ao Apelado sobre a necessidade de retornos periódicos no nosocômio, verifico que no relatório de Radiologia consta que os exames de Raio X são para ‘
Controle de tratamento
de fratura do rádio’ (ID. 126858152 – pág. 44).

Portanto, embora as notas fiscais sejam datadas após o acidente, os documentos médicos anexados indicam que os exames possuem relação direta com pré-operatório da lesão torácica, de modo que há nexo de causalidade entre o acidente e o valor dispendido pelo Autor/Apelado.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022